Tribunal: STF
Processo: AI 465780
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADO. ESTABILIDADE.
A
decisão agravada está em conformidade com entendimento firmado por
ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que não se aplica a
empregado de sociedade de economia mista, regido pela CLT, o
disposto no art. 41 da Constituição federal, o qual somente
disciplina a estabilidade dos servidores públicos civis. Ademais,
não há ofensa aos princípios de direito administrativo previstos no
art. 37 da Carta Magna, porquanto a pretendida estabilidade não
encontra respaldo na legislação pertinente, em face do art. 173, §
1º, da Constituição, que estabelece que os empregados de sociedade
de economia mista estão sujeitos ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas.
Agravo regimental a que se nega provimento.